Tribunal: TJDFT
Processo: 0751900-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751900-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME, ANTONIO VELASCO REMIGIO AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que analisou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido liminar em AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FORÇA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA – ME e ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que, nos autos de execução de títulos extrajudiciais (Processo n° 0010968-95.2015.8.07.0001), promovida por SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA, manteve as penhoras realizadas sobre imóveis de titularidade do agravante ANTÔNIO VELASCO (ID 22050018). Os agravantes relatam que, após a publicação da decisão proferida nos embargos de declaração, BANCO BRB requereu o prosseguimento da execução no 0007707-59.2014.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e que em questão de dias será designado novo leilão da residência do agravante. Requerem, ao final, a reconsideração da decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta, tanto na decisão que apreciou o pedido liminar, como na decisão que rejeitou os embargos de declaração. Isto porque, não obstante os agravantes afirmem que o leilão do imóvel será realizado em breve, não há nos autos da ação de execução tal informação. Assim, mantenho as decisões de ID 22187468 e 22143409 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o prazo para a apresentação de contrarrazões; após, façam-se os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator